Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-56.2015.8.11.0024
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002287-56.2015.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OSCAR SIQUEIRA WERNER - CPF: 620.976.871-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: OSCAR SIQUEIRA WERNER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA OMISSÃO – PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO FATO – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA – DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A especificidade do embargos de declaração é buscar o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da alteração de julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material.

Havendo omissão no acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe para que seja afastada a agravante da reincidência com a consequente readequação do processo dosimétrico de pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002287-56.2015.8.11.0024

EMBARGANTE: OSCAR SIQUEIRA WERNER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de OSCAR SIQUEIRA WERNER, contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso de apelação da defesa e manteve a condenação do embargante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Acórdão – Id. 69285475).

Afirma o embargante que o acórdão padeceu de omissão, pois, segundo o entendimento da Defensoria Pública, deixou de analisar a tese defensiva concernente à inexistência de reincidência do apelante, tendo em vista que condenação utilizada para aplicação da agravante transitou em julgado após a prática do crime apurado no presente feito (Id. 71532453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: OSCAR SIQUEIRA WERNER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de OSCAR SIQUEIRA WERNER, contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso de apelação da defesa e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado com a decisão colegiada, afirma o embargante que o acórdão padeceu de omissão, pois, segundo o entendimento da Defensoria Pública, deixou de analisar a tese defensiva concernente à inexistência de reincidência do apelante, tendo em vista que condenação utilizada para aplicação da agravante transitou em julgado após a prática do crime apurado no presente feito.

Pois bem.

É cediço que os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

No presente feito, após atenta análise dos argumentos da defesa, vejo que a condenação nos autos de Código 65018 (1ª Vara de Chapada dos Guimarães) leva em consideração para o reconhecimento da agravante na sentença condenatória, transitou em julgado na data de 13/10/2015, ou seja, após a prática do crime de embriaguez ao volante apurado nestes autos (08/08/2015).

Todavia, importante frisar que, ao contrário do esposado pela Defensoria Pública de Segunda Instância, na figura do Defensor Público Dr. Cid de Campos Borges Filho, tal matéria não fora enfrentada no acórdão ora guerreado pois
não fora arguida pela defesa quando da interposição do recurso de apelação
.

Pelo contrário, em razões recursais limitou-se a apontar que a folha de antecedentes criminais juntada aos autos não seria documento hábil a demonstrar a reincidência do acusado por não se tratar de documento oficial

e, em nenhum momento, apontou o equívoco perpetrado pelo magistrado de primeiro grau
(Id. 27953987/27953988).

De qualquer forma, vejo que assiste razão à defesa quanto ao decote da agravante da reincidência, devendo o Executivo de Pena de Código 86350 ser utilizado durante a primeira fase de dosimetria para sopesar os maus antecedentes.

Assim, os embargos de declaração devem ser providos, porque, efetivamente, no acórdão embargado há omissão a ser superada, devendo a agravante da reincidência ser afastada com a consequente readequação do processo dosimétrico de pena.

Com tais considerações passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, valoro negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes e fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantenho a atenuante da confissão, readequando a pena intermediária para 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno como definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Readéquo a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veiculo automotor para 02 (dois) meses, guardando assim a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida, com fundamento no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Fixado o regime aberto e atendidos os requisitos estampados no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

À vista de todo o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração interpostos pela defesa, para corrigir a omissão apontada e readequar a pena imposta para 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veiculo automotor para 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021